Tribunal: TJSP
Processo: 2337494-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência e documentos de rendimentos que revelam a fragilidade financeira do autor. Benefício concedido. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.